Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0013777-47.2009.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, RICARDO AUAD LIMA EMBARGADO: ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, PATRICIA CRISOSTOMO DE QUEIROZ, RICARDO AUAD LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Luiz Felipe Pereira da Cunha (ID no 47566332) e Ricardo Auad Lima e Andrea Delfino Auad (ID no 47659694) interpuseram Recursos Especiais contra o Acórdão no 1614898 (ID n.o 39516084). De acordo com os artigos 43, inciso XI, alínea “c” e 279 do Regimento Interno deste E. TJDFT, é competência do Presidente do Tribunal analisar a admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais. Confira-se: “Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; (...).” “Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas.” Portanto, remetam-se os autos à Presidência deste E. Tribunal, com as homenagens e cautelas de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador